Tribunal: STF
Processo: ADI 6344
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – OBJETO – PERDA.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    Rede Sustentabilidade ajuizou esta ação direta, com pedido liminar, buscando ver conferida interpretação conforme à Constituição ao artigo 1º, parágrafo único, e declarada a invalidade dos artigos 2º; 4º, § 5º; 6º, § 2º; 8º, cabeça e parágrafo único; 9º; 13, cabeça e parágrafos 1º e 2º; 15, cabeça e parágrafos 1º, 2º e 3º; 18, parágrafos 1º a 5º; 28; 29; 30; 31, cabeça e incisos I a IV; e 36 da Medida Provisória nº 927/2020, a versar medidas voltadas ao enfrentamento da pandemia de covid-19. 
    Vossa Excelência, em 28 de março de 2020, indeferiu a medida acauteladora, submetendo a decisão ao crivo do Pleno, bem assim determinando fossem colhidas as informações, a manifestação da Advocacia-Geral da União e o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    O Colegiado Maior, em 29 de abril seguinte, negou referendo, em parte, ao pronunciamento, suspendendo a eficácia dos artigos 29 e 31 da norma impugnada. 
    A Procuradoria-Geral da República opina pelo reconhecimento do prejuízo do que pleiteado. Articula com a perda de eficácia da Medida Provisória, ante a não conversão em lei no prazo assinado no artigo 62, parágrafos 3º e 11, da Constituição Federal. Menciona precedentes. 
    Consulta ao sítio do Congresso Nacional revelou a publicação, no Diário Oficial da União de 31 de julho último, do Ato Declaratório nº 92, subscrito pelo Presidente da Mesa, a versar o exaurimento dos efeitos do ato questionado.
    2. Considerado o término, em 19 de julho de 2020, do período de vigência da Medida Provisória nº 927/2020, ausente conversão em lei, surgem esgotados os efeitos jurídicos, a sinalizar o prejuízo.
    3. Assento a perda de objeto desta ação.
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator